Tribunal: TJDFT
Processo: 0718914-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. SERVIÇOS ADICIONAIS. DEMONSTRAÇÃO. FATOS MODIFICATIVOS. PARTE RÉ. ÔNUS.
3. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. A parte ré deve comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e, caso assim não se desincumba, não há, no caso, como obstar que o pedido seja acolhido. Art. 373, incs. I, e II, do Código de Processo Civil.
2. Demonstrado pelo autor a inadimplência em relação às duas últimas parcelas do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e a execução de serviços adicionais, caberia à parte ré a demonstração dos fatos modificativos desse direito, de que os serviços estavam incluídos no cronograma físico-financeiro do contrato ou que foram objeto de compensação com serviços alegadamente não executados.
5. Apelação desprovida.